Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso material e contexto de violência doméstica, das infrações de ameaça e vias de fato (art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, c/c artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006), bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) insuficiência probatória para a condenação; (ii) afastamento da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Praticar vias de fato contra alguém constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP), que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, caracteriza-se quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, de forma clandestina no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sem que isso represente violação ao princípio da presunção de inocência.
Não se exige laudo pericial para caracterização das vias de fato, por se tratar de infração que prescinde de lesão corporal. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação, desde que haja outros elementos probatórios válidos.
Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização combatida, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece tal possibilidade no momento do proferimento da sentença condenatória; ao dispor ser possível fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n.o 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria das infrações imputadas ao réu condenado, sendo certo que seu comportamento é típico, ilícito e culpável, bem como estando presentes todos os elementos constitutivos dos tipos penais e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, devendo ser o observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum devido.

Dispositivos legais citado: Art. 147 do Código Penal; Art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941; Artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006; Art. 69 do Código Penal; Art. 89, § 4o, da Lei n.o 9.099/1995; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023; Acórdão 1673062, 07112639720208070007, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 15/3/2023; Acórdão 1670890, 07036764320198070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023.